Tribunal: TJDFT
Processo: 0745240-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL DO BEM. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO E RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA.
1. Prejudicial de prescrição. A associação recorrente, equiparada a seguradora, não transferiu nem quitou os débitos do veículo sinistrado junto à Receita do DF, o que obrigou o autor a distribuir a presente ação após descobrir que o seu nome se encontrava inscrito na dívida ativa. A partir da ciência do fato gerador da pretensão, teve início o transcurso do prazo prescricional. A ação foi proposta antes de encerrado o prazo da prescrição anual prevista no artigo 206, §1o, II, b, do Código Civil. Prejudicial afastada.
2. Uma vez que a seguradora efetuou o pagamento da indenização ao segurado, não se pode acolher a alegação de que a transferência do registro não ocorreu pela ausência de documentos ou de condenação expressa na decisão judicial. A imposição de baixa do registro do veículo irrecuperável decorre de lei e recai sobre a seguradora quando esta suceder ao proprietário, nos termos do 126 do CTB e da Resolução do CONTRAN no 967/2022.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de Acórdão.